Tribunal: TJSP
Processo: 0008861-87.2012.8.26.0152
Classe: Apelação Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos da testemunha, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Violação ao artigo 155 do CPP não caracterizada – Conformação típica. Desnecessidade da existência de obstáculo instransponível para a manutenção da ofendida com a

Ementa:
SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos da testemunha, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Violação ao artigo 155 do CPP não caracterizada – Conformação típica. Desnecessidade da existência de obstáculo instransponível para a manutenção da ofendida com a liberdade restringida. Doutrina e jurisprudência – Evidenciado o grave sofrimento físico e moral em razão de maus tratos ou da natureza da detenção – Desclassificação para constrangimento ilegal. Impossibilidade – Condenação mantida.
PENA E REGIME PRISIONAL – Base acima do mínimo (1/6). Circunstâncias do crime. Cárcere privado que durou ao menos 05 (cinco) dias, com agressões, ameaças e privação de comida – Regime aberto – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do sursis (CP, artigos 44, I; 77, caput) – Preservadas as medidas cautelares e protetivas de urgência – Apelo desprovido.